Tribunal: STF
Processo: RE 1492819
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 98, fl. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AÇÃO TRABALHISTA - RECONHECIMENTO DE PARCELAS SALARIAIS. TERMO INICIAL. 



    1. O êxito do segurado em anterior reclamatória trabalhista, com relação ao reconhecimento de parcelas salariais, atribui-lhe o direito de postular a revisão dos salários-de-contribuição componentes do período de cálculo do benefício, ainda que a Autarquia Previdenciária não tenha participado da relação processual.



    2 . O termo inicial das diferenças decorrentes da revisão da RMI do benefício deve ser a Data de Início do Benefício, eis que o segurado não pode ser penalizado em razão de o empregador não ter recolhido corretamente as contribuições previdenciárias, tampouco pelo fato de o INSS ter falhado na fiscalização da regularidade das exações.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 103 e Doc. 106), ambos foram rejeitados (Doc. 111).



    No apelo extremo (Doc. 122), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, caput (princípio da isonomia); 194, parágrafo único, IV; e 201, §§3º e 4º, da CF/1988, defendendo “a inconstitucionalidade da utilização da variação da TR como forma de correção monetária, por desconsiderar a efetiva inflação e, nesse diapasão, comprometer o direito fundamental à propriedade – art. 5º, caput, e inc. XXII da CF/88” (Doc. 122, fl. 10).



    Aduz que “o legislador estabeleceu aos titulares de benefícios a irredutibilidade das prestações mediante o reajustamento do benefício pela variação do INPC. Sendo assim, qualquer interpretação contrária e opção por aplicabilidade de outra forma de cálculo, principalmente a adoção do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 em relação aos benefícios, resulta na adoção de índice de correção diverso, de modo que o pagamento a destempo acabe por não ser efetivamente corrigido e, assim, violada a garantia constitucional” (Doc. 122, fl. 5). 



    Argumenta que “a adoção do mecanismo acima elencado, impõe tratamento desigual para com aqueles que tiveram seu direito violado e que, em razão disso, obtiveram apenas tardiamente a prestação a que faziam jus, os quais restam prejudicados em manifesta afronta ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da CF/88” (Doc. 122, fl. 5). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997. 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 139).



    No STJ, o ilustre Ministro OG FERNANDES, inicialmente, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do REsp 1.492.221/PR – Tema 905 do STJ (Doc. 148). Após, revogou a referida decisão e determinou a sua devolução ao Tribunal de origem “para que, após a publicação do acórdão representativo da controvérsia, realize um novo juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015” (Doc. 154). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem adequou-se ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 196, fl. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. A partir de 09/12/2021 deve ser observado para fins de atualização monetária e juros de mora, de acordo com o art. 3º da EC 113/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.”



    É o relatório. Decido. 



     



    Em juízo de adequação ao entendimento do STJ firmado no julgamento do Tema 905 daquela Corte, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido acolhendo a pretensão da parte ora recorrente. Vejam-se os seguintes trechos do voto proferido na origem em juízo de retratação (Doc. 196, fl. 3):



    “A questão relativa à aplicação de índices para atualização monetária e compensação da mora nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 905 (REsps 1492221, 1495144 e 1495146), ocasião em que fixada a seguinte tese: 



    1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.



    (...) 



    3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).



    (…)



    Estando o julgamento, no que se refere à atualização monetária da condenação, em dissonância com a tese firmada pelo STJ, deve ser retratado para esclarecer que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação da Lei 11.960/09) não é aplicável para fins de correção monetária das condenações judiciais previdenciárias impostas à Fazenda Pública, devendo ser observado o INPC a este título no período posterior à vigência da Lei 11.430/06. Registre-se, apenas, que a partir da publicação da EC 113/2021 deve ser observado para fins de atualização monetária e juros de mora o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 



    Conclusão 



    Em conclusão, o julgamento antecedente enseja retratação quanto ao índice de correção monetária incidente sobre a condenação.”



    Desse modo, o presente Recurso Extraordinário perdeu seu objeto. 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente